Tribunal: TJMT
Processo: 0007202-89.2018.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007202-89.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELCINEY APARECIDO DA CRUZ - CPF: 014.193.021-75 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO – POLICIAL MILITAR – RECEPTAÇÃO (ART. 180 – CP) – ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO (ART. 311 – CP) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NÃO VERIFICADOS – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O Comandante-Geral da Polícia Militar é competente para aplicação da penalidade de exclusão a Policial Militar, ante o cometimento de infração, apurada em procedimento administrativo próprio. É vedado ao Poder Judiciário o reexame do mérito administrativo, ficando a análise restrita à legalidade do procedimento. É evidente que a discussão acerca da justiça ou injustiça, referente à penalidade aplicada à policial militar por força de legislação própria, oriunda de transgressões eventualmente praticadas, não é de competência do Poder Judiciário. 3. Além do mais, mesmo que posteriormente, com o curso do processo criminal o Apelante seja absolvido, é pacífico o entendimento de que a absolvição não afasta a aplicação da sanção administrativa, pois não se comunicam as esferas administrativas e penais. 4. Deve-se ressaltar que, em vista da gravidade do crime, a aplicação da pena de exclusão do Recorrente observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nego Provimento a presente Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
DELCINEY APARECIDO DA CRUZ
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada em Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Cumulada c/c Pedido de Reintegração no Cargo, identificada pela numeração única: 0007202-89.2018.8.11.0042, movido em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 10445457).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 10444037), que a decisão administrativa de exclusão é ilegal, uma vez que feriu o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ao aplicar medida mais drástica quando havia outras penalidades aptas para disciplinamento do mesmo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferia pelo Juízo de Origem, julgando totalmente procedente os pedidos constantes na exordial, reconhecendo a nulidade de decisão administrativa, determinando reintegração no cargo do Apelante.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 10444038), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Mauro Delfino César, informando que diante da ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de manifestar-se (ID: 11598494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
DELCINEY APARECIDO DA CRUZ
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo Cumulada c/c Pedido de Reintegração no Cargo movido em face de
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos veiculados na petição inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito (ID: 10445457).

A parte Apelante afirma que há ilegalidade no ato administrativo que determinou a sua exclusão dos quadros de servidores da Polícia Militar, uma vez que a
decisum
feriu o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, ao aplicar medida drástica quando havia outras penalidades aptas para o disciplinamento.

Extrai-se dos autos que, o Juízo
“a quo”
reconheceu a inexistência de qualquer nulidade no ato e da punição administrativa, o que ensejou a improcedência dos pedidos constantes na exordial.

Aliás, para fins de conhecimento, transcrevo a r. sentença objurgada:

“(...)
A causa comporta julgamento antecipado de mérito, pois seu deslinde prescinde da produção de outras provas além das que já constam no feito.
(...)
verifica-se para a instauração de processo administrativo disciplinar basta, como ocorre no caso concreto, a imputação de procedimento incorreto no exercício do cargo, conduta irregular ou prática de ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe.

Com relação à proporcionalidade da pena aplicada, resta devidamente justificada, na medida em que o Comandante Geral considerou o autor culpado por ter cometido transgressões quando na data de 25 de novembro de 2015 ter adquirido veículo produto de furto/roubo, Toyota Hillux, placa OBA-9140, clonado, cujo veículo original de placa OAS-5263, foi tomado de roubo no dia 21 de novembro de 2015, conforme Boletim de Ocorrência PJC n. 2015.347619, agindo na ilegalidade, conforme exposto na peça acusatória.
Portanto, constata-se que o Comandante-Geral agiu dentro do limite de sua discricionariedade, uma vez que fundamentou sua decisão, aplicando a pena proporcional ao ilícito administrativo praticado pelo Requerente. A discussão acerca da injustiça da decisão administrativa implica em indevida incursão no mérito administrativo, o que é defeso ao Poder Judiciário, pois a “a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, o que inviabiliza a análise e a valoração das provas constantes do processo administrativo” (...) Em relação ao tema, Arruda Alvim adverte que: “É impossível ao Judiciário o controle extralegal do mérito dos atos administrativos, tal como se o juiz fosse o administrador, sobrepondo o seu critério ao do administrador exatamente por causa do princípio da separação dos poderes e porque o juiz não é o destinatário dos juízos de conveniência e oportunidade, sendo destinatário exclusivo e final o administrador.” (...) Deste modo, não cabe ao Magistrado discutir a justiça, ou injustiça, de penalidade aplicada à policial militar por força da legislação que lhes é própria, em virtude de transgressões eventualmente praticadas. De outra feita, da cópia do procedimento administrativo atrelado ao feito não resta evidenciada nenhuma flagrante ilegalidade capaz de maculá-lo, sendo observados, nos termos da Lei Estadual n° 3.800/76 (que regulamenta o Conselho de Disciplina da Polícia Militar), os primados do contraditório, da ampla defesa e do devido processo administrativo. (...)
Assim, improcedem as teses de nulidade do ato e da punição administrativa, ora impugnados. Por corolário, também improcedem os pedidos de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais que seriam devidos em decorrência da demissão.
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial.
Por consequência,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.
”(destaquei)

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que, ao Poder Judiciário, somente é permitido o exame do processo administrativo disciplinar para verificar a legalidade da sanção e se a apuração da infração atendeu ao devido processo legal.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL. PENA DE DEMISSÃO. SUPOSTA EXIGÊNCIA DE PROPINA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO (ART. 43, IX, C/C O ART. 48, II, DA LEI 4.878/1965 E ART. 132, IV, DA LEI 8.112/1990). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR EXCESSO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FUNDAMENTOU A APLICAÇÃO DA PENA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO FLAGRANTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ADMINISTRATIVA.SEGURANÇA DENEGADA. 1. (...). 4. O controle de processos administrativos disciplinares efetuado pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado adentrar o mérito administrativo (Precedentes), o que no caso concreto, impede esta Corte de reexaminar as evidências que levaram a Comissão responsável pelo PAD a concluir pela culpa do impetrante. 5. (...). ( MS 14.150/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 28/09/2016, DJe 07/10/2016)”

Analisando detidamente os autos, entendo que todos os meios de defesa foram proporcionados ao Recorrente, sendo certo que a persecução administrativa obedeceu a todas as etapas previstas em lei específica aplicável à espécie.

Outrossim, a competência do Conselho de Disciplina para a apuração dos fatos encontra-se disciplinada pela Lei Estadual n° 3.800, de 18 de outubro de 1976 que dispõe sobre o mencionado Procedimento Administrativo.

Veja-se:

“Art. 1o - O Conselho de Disciplina é destinado a julgar da incapacidade do Aspirante a Oficial PM e das demais praças da Polícia Militar com estabilidade assegurada, para permanecerem na ativa, criando, ao mesmo tempo, condições para se defenderem.”

“Art. 2o - É submetida a Conselho de Disciplina, "ex officio", a praça referida no art. 1o e seu parágrafo único:

I - acusada oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:

a) procedido incorretamente o desempenho do cargo;

b) tido conduta irregular; ou

c) praticado que fere a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;

(...)”

Essa mesma Lei, em seu artigo 12, § 4°, estabelece a competência do Comandante-Geral para decidir o Procedimento, após a emissão do relatório apresentado pelo Conselho de Disciplina,
in verbis
:

“Art. 12. Realizadas todas as diligências, o Conselho de Disciplina passa a deliberar, em sessão secreta, sobre o relatório a ser redigido:

(...)

§ 4o - Elaborado o relatório, com um termo de encerramento, o Conselho de Disciplina remete o processo ao Comandante-Geral da Corporação.”

Anoto que, no presente caso, também se aplicam os comandos insertos na Lei Complementar Estadual n 231, de 15 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso que preceitua:

“Art. 55. O Aspirantea Oficial PM/BM ou o praça com estabilidade assegurada que, seja presumivelmente incapaz de permanecer como militar estadual da ativa, será submetido a Conselho de Disciplina, na forma prevista em lei específica.

(...)

§ 2o - Compete a cada Comandante-Geral de instituição militar estadual decidir administrativamente, em caráter definitivo, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina.

Art. 129. A exclusão a bem da disciplina será aplicada "ex officio" ao Aspiranteaoficial PM/BM ou ao praça com estabilidade;

(...)

III - que incidirem nos casos que motivaram o julgamento pelo Conselho de Disciplina e neste forem considerados culpados.

Art. 130. É da competência do Comandante-Geral o ato de exclusão, a bem da disciplina, do Aspirante a Oficial PM/BM, e dos praças com estabilidade assegurada.”

Como se vê, a prolação da decisão de exclusão do Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pelo Comandante-Geral da Instituição, não configura ilegalidade, porquanto atendeu à determinação constante da Lei de regência que é expressa no sentido de que, após receber o relatório do Conselho de Disciplina, cabe a ele decidir.

Aliás, imperioso salientar que a discussão acerta da injustiça da decisão administrativa implica em indevida incursão no mérito administrativo, o que é defeso ao Poder Judiciário, pois
“a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, o que inviabiliza a análise e a valoração das provas constantes do processo administrativo”
(AgRg no RMS 25.722/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe 13/09/2013).

Desta maneira, é evidente que a discussão acerca da justiça ou injustiça, referente à penalidade aplicada à policial militar por força de legislação própria, oriunda de transgressões eventualmente praticadas, não é de competência do Poder Judiciário.

Além do mais, mesmo que posteriormente, com o curso do processo criminal o Apelante seja absolvido, é pacífico o entendimento de que a absolvição não afasta a aplicação da sanção administrativa, pois não se comunicam as esferas administrativas e penais.

A propósito, vejamos como esta Colenda Turma Julgadora, julgou casos análogos:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE -ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA– SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA– RECURSO DESPROVIDO. 1. O § 2o do art. 11, combinado com o art. 29, todos da Lei Estadual n. 11.817/2000 (Código Disciplinar) permitem a prisão para manutenção da disciplina, o que não exime a possibilidade de punição posterior mais gravosa e condizente com a falta. Tal prisão deve ser entendida como cautelar e, assim, afastada a alegação de "bis in idem". Precedente: REsp 6317.50/RJ, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ 17.10.2005, p. 333. 2. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar 3. Sobre a razoabilidade e proporcionalidade da pena aplicada esta Corte vem se posicionando no sentido de que, no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe, apenas, apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: RMS 32.573/AM, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 12/8/11; MS 15.175/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 16/9/10; RMS 20537/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ de 23/4/07. (N.U 0009623-23.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 14/06/2022)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – RECURSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Se não existe na Constituição Federal garantia de duplo grau de jurisdição administrativa, não há como reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar, principalmente quando observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. (N.U 0029041-78.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA– RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar (N.U 0012845-33.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 06/11/2020)”

Dessarte, em que pese à fragilidade das provas mencionadas na decisão que excluiu o Apelante das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por se tratar de ato discricionário da Administração, o Poder Judiciário está limitado ao exame dos aspectos formais do procedimento.

Assim, não há a possibilidade de apreciação além dos aspectos da legalidade do Conselho de Disciplina.

Por fim, deve-se ressaltar que, em vista da gravidade do crime, a aplicação da pena de exclusão do Recorrente observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Apelação Cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022